Tribunal: STJ
Processo: 0059078-67.2015.8.09.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850048 - GO(2025/0037190-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: W DOS R C
ADVOGADO
: LAERTE FELIPE DOS SANTOS JUNIOR - GO029505
AGRAVADO
: I R DE C
AGRAVADO
: A J C DE C
ADVOGADO
: ODILARDO COSTA ARAÚJO FILHO - GO014079
AGRAVADO
: N M C C M
ADVOGADA
: GABRIELA MOREIRA ARANTES - GO029297
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N.
RECURSO DESPROVIDO.
7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante a Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55321810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f9b4930-0e8a-4a79-b1d1-a8c40dc7abae

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f9b4930-0e8a-4a79-b1d1-a8c40dc7abae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850048 - GO(2025/0037190-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: W DOS R C
ADVOGADO
: LAERTE FELIPE DOS SANTOS JUNIOR - GO029505
AGRAVADO
: I R DE C
AGRAVADO
: A J C DE C
ADVOGADO
: ODILARDO COSTA ARAÚJO FILHO - GO014079
AGRAVADO
: N M C C M
ADVOGADA
: GABRIELA MOREIRA ARANTES - GO029297
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N.
RECURSO DESPROVIDO.
7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante a Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA54526263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:31
Código de Controle do Documento: daf6f3ae-c195-493b-b14a-e5726512940b

5. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob os fundamentos de ausência de violação do
do
art. 489
CPC e aplicação das Súmulas n.
e
(fls. 1.445-1.449).
284/STF
7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.047-1.048):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DA
QUESTÃO INCIDENTAL. DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA
DE
TRANSAÇÃO
ENTRE
OS
HERDEIROS
TRANSITADO EM JULGADO.
1.
, considerando as ressalvas decididas no bojo da sentença de
In casu
homologação de composição entre os herdeiros no sentido de se
demonstrar a ciência do trâmite de ações de investigação de paternidade e a
necessidade de resguardo do quinhão eventualmente devido para algum dos
autores, não se vislumbra a prejudicialidade entre as ações. Ademais,
imperativo consignar que o espólio não é legitimado passivo para figurar na
ação de investigação de paternidade, assim como, prescindível a suspensão
do processo de inventário porquanto possível a reserva do quinhão
hereditário, conforme ressalvado por meio da sentença homologatória e
formais de partilha.
EXAMES DE DNA COM MATERIAL EXUMADO E COM MATERIAL
GENÉTICO DOS REQUERIDOS. RESULTADOS INCONCLUSIVOS.
REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MERO
INCONFORMISMO COM O RESULTADO. SENTENÇA MANTIDA.
2. O exame pericial de DNA consiste em prova irrefutável da paternidade,
diante da altíssima probabilidade nele contida, por conseguinte, meras
alegações desprovidas de qualquer fundamento, não são suficientes para se
determinar a realização de nova perícia.
3. O descontentamento da parte com os resultados do exame de DNA,
realizados por dois laboratórios diferentes, sem qualquer prova ou indício de
erro ou fraude, não é motivo bastante para autorizar a realização de uma
nova perícia (contraprova), máxime diante da inexistência de matéria
insuficientemente esclarecida, e da insubsistência das provas colacionadas
aos autos.
DA PROVA EMPRESTADA. EXAME DE DNA CONCLUSIVO DE VÍNCULO
BIOLÓGICO PATERNO DO IRMÃO DO APELANTE EM OUTRA AÇÃO DE
PATERNIDADE.
EXIGÊNCIA
DE
CONTRADITÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
4. O
do
dispõe ser possível a juntada de documentos
art. 435
CPC/2015
novos aos autos a qualquer tempo. São considerados documentos novos
aqueles que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados ou que sirvam à contraposição de outros documentos constantes
dos autos. A respeito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já
manifestou que, para uso de prova emprestada, há que se observar o
respeito ao contraditório no âmbito da ação em que se utilize os documentos
tomados de empréstimo, ainda que a parte contra a qual sejam empregados
não tenha participado dos feitos originários. 4.1. Logo, no caso em comento,
Documento eletrônico VDA54526263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:31
Código de Controle do Documento: daf6f3ae-c195-493b-b14a-e5726512940b

tratando de exame de DNA do irmão do apelante, produzido em outros autos
de investigação de paternidade, no qual houve o reconhecimento do vínculo
biológico paterno com os apelados, tem por sua inadmissibilidade porquanto
não é suficiente para a desincumbência do ônus probatório, exigindo-se a
confirmação sob o exercício de amplo contraditório, primordialmente porque
o exame da irmã do apelante restou negativo para paternidade.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.194-1.225).
No recurso especial (fls. 1.230-1.242), fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
CF, o recorrente apontou violação dos seguintes dispositivos:
(i) arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, sustentando,
em síntese, omissão e deficiência na fundamentação do acórdão recorrido sobre o
pedido de reconhecimento de paternidade e "a necessidade de conversão do feito em
diligência quer seja pela inconclusividade dos laudos, quer seja pelo surgimento de
" (fl. 1.241),
fatos novos surgidos após a interposição da apelação
(ii)
do CPC, aduzindo cerceamento de defesa e que
art. 369
"O pedido de
nova perícia assim como de utilização da prova emprestada e de documento novo
produzido em conformidade com o permissivo do
do CPC foi afastado no
art. 435
(fl. 1.238).
acórdão que improveu o recurso [...]"
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.405-1.442).
No agravo (fls. 1.455-1.466), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Foram oferecidas contraminutas (fls. 1.747-1.792).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Inicialmente, em relação à afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, importa
esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A Justiça local decidiu a matéria controvertida, ainda que contrariamente aos
interesses da parte. Não há, portanto, omissão, obscuridade ou deficiência na
fundamentação do acórdão recorrido.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 1.064-
1.068):
Documento eletrônico VDA54526263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:31
Código de Controle do Documento: daf6f3ae-c195-493b-b14a-e5726512940b

Diante da ausência de conclusão positiva para a existência de paternidade
biológica entre o autor e o falecido, assim como, entre o autor e os
requeridos, houve a prolação de julgamento de improcedência da lide.[...]
Depreende-se dos autos que a dúvida arguida pelo autor, acerca do laudo
do exame de DNA realizado nos Laboratórios BioGenetics e MedGen, não
possui nenhum embasamento que justifique a realização de um novo
exame, se tratando, portanto, de um mero inconformismo com o resultado
obtido na instrução processual.
A alegativa de obscuridade do laudo pericial, entendo desprovida de provas
contundentes, sendo que os resultados direcionam até para uma existência
de linhagem paterna, porém não a ponto de configurar a alegada
paternidade ou vínculo fraterno com os requeridos e, portanto, não admitido
no contexto probatório em contrapartida ao exame de DNA.
A ciência constata a saciedade que o exame de DNA, não havendo
nenhuma demonstração acerca de ausência de idoneidade em razão de
possível erro ou fraude do Laboratório BioGenetics ou MedGen, ou seja, não
havendo dúvidas em relação à forma da coleta e à idoneidade do
laboratório, incabível a determinação de repetição do exame de DNA em
razão de mero inconformismo da parte autora que, não apresentando
motivos relevantes quanto ao resultado inconclusivo da perícia, não
apresenta impugnação específica ao laudo técnico.
Logo, do arcabouço fático probatório produzido, não se mostra possível
aferir que o requerente e o
e os requeridos possuem vínculo
de cujus
biológico de paternidade ou de irmãos.
Importante, portanto, ratificar ser irrecusável caber à parte apelante o ônus
de demonstrar com provas robustas a respeito da incompletude no laudo
técnico pericial, o que não foi devidamente comprovado nos autos, como
fato constitutivo do direito alegado na exordial, conforme preconizado no
inciso I do artigo 373 do Novo Código de Processual Civil. [...]
Portanto, considerando a suficiência do arcabouço fático probatório
produzido, primordialmente com a realização de dois exames de DNA por
duas empresas diversas os quais resultaram inconclusivos e, por
conseguinte, foram incapazes de aferir o vínculo biológico entre o requerente
e o de cujus
com os requeridos, mantenha-se a improcedência do
e/ou
pedido exordial quanto ao reconhecimento da relação biológica paterna com
o
ou fraterna com os apelados.
de cujus

Desse modo, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à
suficiência da instrução probatória, primordialmente com a realização de dois exames
de DNA, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não
admitida em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância de origem, deve ser observada
a regra do § 3o do
do CPC.
art. 98
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:20:31
Código de Controle do Documento: daf6f3ae-c195-493b-b14a-e5726512940b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.850.048 / GO
Número Registro: 2025/0037190-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00590786720158090067 5907867
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W DOS R C
ADVOGADO : LAERTE FELIPE DOS SANTOS JUNIOR - GO029505
AGRAVADO
: I R DE C
AGRAVADO
: A J C DE C
ADVOGADO : ODILARDO COSTA ARAÚJO FILHO - GO014079
AGRAVADO
: N M C C M
ADVOGADA
: GABRIELA MOREIRA ARANTES - GO029297
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55297393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:39
Código de Controle do Documento: 0f01e00c-3993-4727-86d9-d1680b8c9868

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:39
Código de Controle do Documento: 0f01e00c-3993-4727-86d9-d1680b8c9868